Tribunal: TJDFT
Processo: 0735836-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO POR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de cumprimento de sentença, afastou a possibilidade de intimação de sócio da pessoa jurídica executada para comprovar a integralização do capital social, sob pena de responsabilização patrimonial, ao fundamento de que tal medida exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: A) analisar a existência de omissão no acórdão quanto à tese fundada no art. 1.052 do Código Civil, que estabelece a responsabilidade solidária dos sócios pela integralização do capital social; B) analisar se a providência pretendida — intimação de sócio para comprovar a integralização do capital social no âmbito do cumprimento de sentença — pode ser determinada sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.
4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que examinou expressamente a controvérsia relativa à possibilidade de responsabilização de sócio da pessoa jurídica executada no cumprimento de sentença e concluiu pela impossibilidade da medida pretendida sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
5. No regime do cumprimento de sentença, a execução se desenvolve em face do devedor reconhecido no título judicial, nos termos do art. 513, §5o, do Código de Processo Civil, não sendo admissível impor medidas probatórias ou potencialmente constritivas a terceiros que não integram a relação processual.
6. A eventual responsabilização patrimonial de sócio por obrigação da pessoa jurídica exige a observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, destinado à formação de contraditório específico antes da extensão dos efeitos da execução ao patrimônio de terceiro.
7. Ainda que o art. 1.052 do Código Civil estabeleça a responsabilidade solidária dos sócios pela integralização do capital social, tal regra não autoriza a adoção de medidas contra sócio no âmbito do cumprimento de sentença sem a observância do procedimento legal adequado.
8. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Não há omissão no acórdão que afasta a possibilidade de responsabilização de sócio no cumprimento de sentença sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo incabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, arts. 789, 797, 513, §5o, 1.022, 1.025, 133 a 137; Código Civil, art. 1.052.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2071467, 0717271-38.2025.8.07.0000, Rel. Des. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 25/11/2025, p. 09/12/2025.